Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008139-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), AGENCIA DE TURISMO HALLEY LTDA - CNPJ: 10.314.788/0001-64 (AGRAVADO), ALEX NOGUEIRA DE FREITAS - CPF: 023.457.891-23 (AGRAVADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008139-33.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADA:
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA. e ALEX NOGUEIRA DE FREITAS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INCIDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de sócio no polo passivo da execução sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e fixou prazo prescricional trienal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a inclusão direta de sócio no polo passivo da execução sem observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se é legítima a suspensão da execução com arquivamento provisório por ausência de bens penhoráveis; e (iii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em instrumento particular.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de sócio no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, sendo vedada sua responsabilização automática, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Medidas executivas constritivas, como pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, pressupõem a regular formação da legitimidade passiva, sendo inviável sua realização em face de terceiro estranho à relação processual.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, constituindo mecanismo legítimo de racionalização processual, sem implicar extinção do feito, que pode ser reativado mediante indicação de bens.

A pretensão executiva fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, em consonância com a Súmula 150 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de sócio no polo passivo da execução depende da prévia instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. É legítima a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

3. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em instrumento particular é de cinco anos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e 921, III; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008139-33.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADA:
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA. e ALEX NOGUEIRA DE FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1009994-22.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA. e ALEX NOGUEIRA DE FREITAS
.,
que indeferiu o pedido de inclusão do sócio sob fundamento de que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deve observar o procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, determinou o arquivamento provisório do feito, por entender tratar-se de execução frustrada, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, consignando que, após o prazo de um ano de suspensão, o título estaria sujeito ao prazo prescricional de três anos.

Narra a agravante que promove execução fundada em Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Confissão de Dívida nº 54865, firmado em razão da aquisição de grupo/cota de consórcio, tendo a executada AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA. figurado como devedora principal e o agravado ALEX NOGUEIRA DE FREITAS como avalista e devedor solidário. Afirma que, diante do inadimplemento contratual, o débito alcança o montante de R$ 768.584,86.

Sustenta que foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, tendo sido bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 5.310,05 nas contas do coexecutado, quantia posteriormente declarada impenhorável pelo Juízo de origem, decisão esta que ensejou a interposição de outro agravo de instrumento, desprovido.

Alega que, paralelamente, requereu o prosseguimento do feito com pesquisa detalhada via RENAJUD e a inclusão do sócio BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO no polo passivo da execução, ao argumento de que a empresa executada encontra-se inapta junto à Receita Federal por omissão de declarações, circunstância que, segundo sustenta, caracterizaria dissolução irregular.

Defende que a inaptidão da empresa executada junto à Receita Federal configura presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução aos sócios, por analogia à Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não houve inércia da exequente, que indicou bens e requereu diligências, inexistindo justificativa para o arquivamento do feito. Argumenta, ainda, que o prazo prescricional aplicável à execução é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e não de três anos, como consignado na decisão agravada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar a imediata inclusão do sócio BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO no polo passivo da execução, bem como a revogação da determinação de arquivamento, com o prosseguimento do feito e apreciação das medidas constritivas postuladas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 355720863.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de inclusão direta de sócio no polo passivo da execução, à legalidade da suspensão do feito com remessa ao arquivo provisório e ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

No que concerne à inclusão do sócio, a agravante sustenta que a inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal, por omissão contumaz, configuraria dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução.

Entretanto, o Código de Processo Civil estabelece, nos arts. 133 a 137, procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica. O art. 133 dispõe que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte”, assegurando-se o contraditório ao sócio, nos termos do art. 135.

A pretensão de atingir patrimônio de sócio por alegada dissolução irregular insere-se no âmbito da desconsideração da personalidade jurídica, não sendo juridicamente possível sua inclusão automática no polo passivo sem a prévia instauração e regular processamento do incidente.

Nesse contexto, importa observar que o pedido de pesquisa via RENAJUD formulado pela agravante estava vinculado à inclusão do referido sócio na relação processual. Todavia, enquanto não houver decisão que admita e julgue procedente o incidente de desconsideração, o sócio não integra o polo passivo da execução.

Medidas como SISBAJUD e RENAJUD constituem atos executivos de natureza constritiva e pressupõem legitimidade passiva regularmente constituída. A realização de pesquisa patrimonial em nome de pessoa estranha à relação processual, sem que haja título executivo formado contra ela ou decisão que autorize sua responsabilização, implicaria violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, o indeferimento da pesquisa RENAJUD em nome do sócio decorre logicamente da ausência de sua inclusão formal no polo passivo, não se configurando omissão ou negativa arbitrária de diligência executiva.

No tocante à suspensão da execução, o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que
“suspende-se a execução: (...) quando o executado não possuir bens penhoráveis”
. Trata-se de medida expressamente prevista na legislação processual, destinada a racionalizar a tramitação de execuções frustradas.

Cumpre destacar que a suspensão com remessa ao arquivo provisório não implica extinção do processo nem impede seu prosseguimento futuro. A indicação concreta de bens ou de diligências efetivas aptas à localização de patrimônio penhorável constitui fundamento suficiente para a retirada do feito do arquivo provisório e retomada da marcha executiva.

A própria sistemática do art. 921 pressupõe a possibilidade de reativação do processo diante da superveniência de elementos úteis à satisfação do crédito.

Por fim, quanto ao prazo prescricional, a execução funda-se em dívida líquida constante de instrumento particular. O art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil estabelece que prescreve em cinco anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Dessa forma, a pretensão executiva submete-se ao prazo quinquenal, não se harmonizando com a legislação civil a referência ao prazo trienal constante da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer que o prazo prescricional aplicável à execução é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026